Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747983-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, MINAS EMPADA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: MINAS EMPADA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD DECISÃO Trata-se de requerimento de desistência da apelação apresentado por Minas Empada Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – ME e recurso adesivo interposto pelo Condomínio do Centro Comercial Boulevard (id 66856765 e 66856780). Intimei o Condomínio do Centro Comercial Boulevard para manifestar-se a respeito das consequências do requerimento de desistência sobre o recurso adesivo a teor do art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil (id 67253501). O Condomínio do Centro Comercial Boulevard alegou que Minas Empada Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – ME desistiu da apelação com o propósito de prejudicá-lo e requereu o conhecimento do recurso adesivo (id 67762925). É o relatório. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e, por esse motivo, não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível (art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil). A desistência de um recurso não necessita de anuência da parte contrária (art. 998, caput, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação interposta por Minas Empada Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – ME e não conheço do recurso adesivo interposto pelo Condomínio do Centro Comercial Boulevard. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator